Tribunal: TJES
Processo: 5001787-82.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001787-82.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ANDRE PEDRA RIBEIRO e outros (17)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

DATA DA SESSÃO: 18/05/2021

A
SRA. ADVOGADA MARIA THEREZA SILVA MARQUES:-

Boa tarde Excelências, agradeço a oportunidade de fazer sustentação oral nesse processo.

O Estado vem a esta sessão chamar atenção para a importância desse acordo e a repercussão na vida da Corporação.

Trata-se de um acordo judicial em que o Estado propôs uma ação anulatória por vício de consentimento. Por quê? Porque quando feito, vem de uma sentença de improcedência, então era favorável ao Estado.

O Estado fez um acordo em segundo grau, contudo, na hora de executar, a Polícia Militar chamou atenção das inverdades contadas na petição inicial, o que deu ensejo a um erro, induziu a um erro do Estado, e maculou a vontade institucional da pessoa jurídica.

Não é só esse o problema, o problema é que a execução deste acordo com vício de vontade reproduz inúmeras ações e está reproduzido, porque eu estou responsável por todas, de outros militares que pedem isonomia frente a um acordo ao qual o Estado propôs uma ação anulatória, que entende por ilegal e que não teve vontade.

Até o momento, eu posso falar com Vossas Excelências que pelo menos 300 militares já ingressaram com novas ações e a cada dia vai aumentar porque se feita isonomia frente a isonomia, isso não vai ter fim.

Vou fazer uma contextualização bem rápida, pois já encaminhei memorias para os julgadores, diante da importância dessa ação. Há um imbróglio da Procuradoria que precisa ser resolvido inclusive.

Trata-se do CHS 2012.2 que já foi um CHS excepcional e a única matéria daquela ação originária era a contagem de tempo de um ano, que Vossas Excelências lidam com isso o tempo inteiro, e a Súmula 266.

Nessa ação originária, a sentença foi de improcedência. O que aconteceu? Os autos foram para segundo grau e a pedido da parte o Estado, através da Procuradoria, fez um acordo. Tudo bem, seguiu-se o rito. Quando chegou na execução, a PM levantou a situação, o paradigma do acordo não é igual, houve deslealdade da parte autora, ela falou que a situação do paradigma era igual e não era, ou seja, não se tratava de mesmo tempo de ingresso, o paradigma ter ingressado com acordo antes do fundo do processo de promoção. Não se tratava, é um absurdo, não eram cabos, tinha gente em litisconsorte que era soldado e tinha gente lá dentro que tinha insuficiência de comportamento, não existia isonomia.

Então, o Estado falou a seguinte coisa: é desleal, isso foi desleal, porque colocaram todo mundo no mesmo bolo e existiam peculiaridades do caso concreto que não foram relatadas.

Enfim. Entramos com ação de anulação, o juiz entendeu que o Estado poderia verificar isso por fichas funcionais. Excelências, eu até concordo com esse ponto, mas essa conclusão do juiz me faz crer que é um referendo à deslealdade, eu poderia verificar, mas uma sentença justa também é aquela que as partes agem com lealdade e falam a verdade.

Esse é o motivo pelo qual eu agravei, é um jeito simplório de interpretar, porque a interpretação, tanto no CPC, pelo artigo 3º, quanto pelo 112 do Código Civil, que a declaração de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

Então, toda interpretação de um acordo tem que se dar à luz, inclusive, da petição inicial e do tramitar de um processo que o Estado tinha uma sentença de improcedência favorável.

Chama atenção para isso, é importante verificar que a interpretação desse acordo não pode ser literal, o que aconteceu nesse contexto processual e as consequências desse acordo, que são inúmeras, existem interpelações judiciais, existem pedidos administrativos pelo Ministério Público e diversas ações judiciais que já antecipando, juízes de primeiro grau estão falando que não estão prescritas, de uma CHS de 2012.

Esse é o pedido, nesse primeiro momento, de cuidado com essa ação anulatória, porque se pensar só em coisa julgada a situação fica simples, mas a repercussão social, a repercussão corporativa dessa ação é muito importante para o Estado.

Irei fracionar essa minha sustentação, porque eu aguardo o julgamento para, se necessário, porque o próximo julgamento é uma gravo da execução, meu pedido no meu agravo da anulatória é de sustação dos efeitos deste acordo, existe uma relação de prejudicialidade. Obrigada.

*

lsl

DATA DA SESSÃO: 01/06/2021

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001787-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO E OUTROS (+17)

JU
IZ
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão com cópia no id 641232 que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do acordo entabulado nos autos sob dependência n. 0021466-23.2016.8.08.0024, proferida na ação anulatória n. 0010084-91.2020.8.08.0024.

A fim de fundamentar seu pleito sustentou, em suma, que a probabilidade do direito está calcada na violação da boa-fé objetiva e lealdade processual pela parte agravada quem teria induzido o ente público em erro substancial capaz de macular a vontade institucional descrita no referido acordo, uma vez que inexistia similaridade ao processo administrativo de nº 62649977 (paradigma para entabulação de acordo).

Descreveu, ainda, os efeitos nocivos da permanência dos efeitos dos termos do acordo, notadamente de hierarquia interna e das demandas judiciais e extrajudiciais buscando semelhante benefício a dezenas de militares.

Ao final pretendeu a suspensão imediata os efeitos do acordo realizado nos autos de n. 0021466-23.2016.8.08.0024.

Pedido de efeito ativo indeferido pela decisão id. 658421.

Contrarrazões no id. 773128 vindicaram o não provimento do recurso e condenação no recorrente nas penalidades da litigância de má-fé.

Contrarrazões no id. 874865, de igual modo, perseguiu o insucesso do recurso e condenação nas penalidades de litigância de má-fé.

Eminentes Desembargadores, não é demais lembrar que para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos para concessão “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.”

A par destes requisitos em conjunto com as razões recursais vislumbro fundamentos suficientes para modificar a decisão exarada na origem, vez que há iminentes risco ao resultado útil do processo caso a tutela de urgência não seja concedida.

Pelas partes foi entabulado acordo no bojo da ação 0021466-23.2016.8.08.0024 em audiência ocorrida no dia 12 de abril de 2019 junto ao 4º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o qual restou homologado por este Relator em 07 de maio de 2019, sendo estipulado o seguinte:

“1 - 0 reenquadramento nos quadros da PM/ES para ocuparern a graduação (1º Sargento) com a retroação do direito da antiguidade como se estivessem nas mesmas condições no CHS 2012-2, o que será determinado imediatamente para aqueles que já fizeram o Curso de Habilitação de Sargento a partir da homologação judicial;

2 - Para os autores que não fizeram o Curso de Habilitação de Sargentos, que sejam matriculados no CHS 2019, ainda que não ocupem vagas, com a retroação do direito a antiguidade em CHS 2012-2, o que será determinado após a devida conclusão com a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos;

3 - Aos autores, cabem, de livre e espontânea vontade, a RENUNCIA a todos os valores que teriam direito ao ser aplicada retroação da antiguidade, em ressarcimento de preterição, sendo-lhes vedados - por vontade livre e consensual - pleitear administrativamente ou judicialmente os efeitos financeiros de ressarcimento em preterição;

4 - Primeiramente, o caso não é de RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO REU, mas sim de acordo por transação. Neste sentido, o Estado do Espírito Santo não se opõe arbitramento na forma legal do art. 85 do CPC, mas apresenta uma condição: A base de cálculo dos honorários advocatícios deverá ser o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, nos termos do art. 85 §2º do CPC, estimada pelos autores em R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais) na data de 08 de julho de 2016, em petição inicial. Verifica-se que a sentença foi JULGADA IMPROCEDENTE com a condenação solidária em honorários sucumbenciais contra os autores no importe de R$ 1.000,00 (mil reias), consoante apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, diante da BAIXA COMPLEXIDADE, com a seguinte justificativa do juízo: "justifico tal valor com base na apresentação de poucas peças processuais, ao que soma ao julgamento antecipado do feito". Neste caso, exatamente porque está enquadrada como de BAIXA COMPLEXIDADE, abdica-se do recebimento dos honorários advocatícios em favor do Estado, seja o fixado em sentença ou em razão do presente acordo, visando assim a solução consensual do conflito.”

Nesse momento inicial do processo não há espaço para concluir, indene de dúvidas, que ocorreu erro substancial na manifestação de vontade do agravante dado todo procedimento que precedeu o acordo.

Contudo, certo é que o cumprimento do acordo (reenquadramento de militares, promoções internas de carreira, etc.) por certo são condutas que influem na carreira não apenas dos agravados, mas de todos os militares estaduais, dada a hierarquia militar ser organizada também por antiguidade.

Para além disso, caso ao final da ação o julgamento seja de procedência, o cumprimento da decisão judicial será mais árdua e danosa; o que não se verifica no raciocínio inverso, uma vez que possibilidade promoção por ressarcimento de preterição prevista na legislação castrense.

Tais circunstâncias revelam risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja deferida nesta oportunidade
, haja vista a dificuldade de retornar ao
status a quo ante
, panorama que autoriza a concessão da tutela almejada na origem.

No que tange o requerimento para condenação do recorrente em litigância de má-fé, além da inclinação pelo provimento do recurso, não vislumbro que a conduta dele amolda-se a qualquer uma das hipóteses descritas no artigo 80 do CPC, observando tão somente o exercício regular do direito de defesa, não se confundindo com deslealdade processual.

Assim, CONHEÇO do agravado de instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para deferir o pedido de tutela de urgência e suspender os efeitos do acordo formulado no bojo da ação n 0021466-23.2016.8.08.0024 e, por conseguinte, de sua execução definitiva até ulterior deliberação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001787-82.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
ANDRÉ PEDRA RIBEIRO E OUTROS (+17)

JU
IZ
: DR.
UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Para concessão da medida pleitada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II – O cumprimento do acordo (reenquadramento de militares, promoções internas de carreira, etc.) por certo são condutas que influem na carreira não apenas dos agravados, mas de todos os militares estaduais, dada a hierarquia militar ser organizada também por antiguidade. Para além disso, caso ao final da ação o julgamento seja de procedência, o cumprimento da decisão judicial será mais árdua e danosa; o que não se verifica no raciocínio inverso, uma vez que possibilidade promoção por ressarcimento de preterição prevista na legislação castrense. Tais circunstâncias revelam risco ao resultado útil do processo caso a tutela não seja deferida nesta oportunidade, haja vista a dificuldade de retornar ao
status a quo ante
, panorama que autoriza a concessão da tutela almejada na origem.

III - Agravo de instrumento conhecido e provido

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.